Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS REQUERIDAS. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO. PARÂMETROS DE RACIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESATENDIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese o art. 921, III e § 1o, do CPC autorizar a suspensão do processo quando não localizados bens penhoráveis, da dinâmica dos atos processuais praticados na hipótese em exame, descabido afirmar exauridos os meios para localização de bens do executado a serem excutidos, notadamente quando, ao cabo, há requerimentos pendentes de apreciação voltados à satisfação do crédito.
2. Recurso conhecido e provido.